Tribunal: STF
Processo: HC 98255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO 
   EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA 
   CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL. PRECEDENTES. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA 
   A DEMORA DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
   CARACTERIZADO.
1. Não há constrangimento ilegal por excesso de 
   prazo quando a complexidade da causa, em razão do número de réus 
   e da necessidade de expedição de precatórias, justifica a 
   razoável demora para o encerramento da ação penal. 
   Precedentes.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
   firmou-se no sentido de que a alegação de constrangimento ilegal 
   decorrente do excesso de prazo não pode ser aceita quando a 
   defesa contribui para a demora do processo. Precedentes.
3. 
   Ordem denegada.